Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720825-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBER POVOA MOREIRA, FERNANDA EVANGELISTA DA SILVA POVOA MOREIRA APELADO: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 61228595. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora